Tribunal: TJSP
Processo: 0004084-17.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejado reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional ao agravante. Inviabilidade. Malgrado a prática de falta greve não interrompa o prazo o livramento condicional, a superveniência de nova prisão, decorrente do cometimento de delito pelo sentenciado que, inclusive, estava foragido, enseja o reinício da contagem de prazo para a concessão de benefícios.

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejado reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional ao agravante. Inviabilidade. Malgrado a prática de falta greve não interrompa o prazo o livramento condicional, a superveniência de nova prisão, decorrente do cometimento de delito pelo sentenciado que, inclusive, estava foragido, enseja o reinício da contagem de prazo para a concessão de benefícios. Precedentes do STJ. Cálculo escorreito. Requisito objetivo não preenchido. Decisão irretorquível. Improvido.